Tribunal: TJES
Processo: 5003083-63.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003083-63.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: ELZA MARIA DE SOUZA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Relatora.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003083-63.2021.8.08.0014

RECTE.: BANCO BRADESCO S.A

RECDO.: ELZA MARIA DE SOUZA

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese do Autor

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito com indenização por danos morais ajuizada por ELZA MARIA DE SOUZA em face de BANCO BRADESCO S.A. Em síntese, a autora narra que verificou um crédito na sua conta corrente no dia 12/07/2021 no valor de R$ 908,86. Ao procurar seu advogado, o mesmo constatou que havia sido realizado empréstimo consignado em seu benefício do INSS no valor acima informado, a ser quitado em 84 parcelas de R$ 22,41. Assim, ajuizou esta ação para pedir a concessão da tutela antecipada para cancelar o empréstimo, sob pena de multa diária em valor a ser arbitrado, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, apuração dos valores ao final para que o montante seja devolvido em dobro, a inversão do ônus da prova.

Uma vez interposto Recurso Ordinário, a autora não apresentou contrarrazões.

Tese do réu

Em sede de Recurso Inominado sustenta, em síntese, a reforma da r. sentença para que seja determinada a devolução do valor referente ao empréstimo não contratado, sob pena de enriquecimento ilícito.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (Id. 1121869) resolveu a lide nos seguintes termos:

“
Pelo exposto,
julgo procedente em parte
os pedidos da inicial para o fim de
condenar
a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 44,82 (quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), a título de ressarcimento, já em dobro na forma do art. 42, p.un., do CDC, aplicando-se a correção a contar do pagamento e acrescida de juros de mora desde a citação.

Deverão, ainda, ser restituídas em dobro, da mesma forma, todas as parcelas comprovadamente pagas pela parte autora no curso do processo, até a data do cálculo, consoante o art. 323, do NCPC. Após a citação, deverão incidir a correção monetária e os juros de mora do desconto indevido.

Declaro a inexistência dos débitos decorrentes do contrato de empréstimo sob o no 817493385, firmado com o banco BRADESCO PROMOTORA, no valor de R$ 908,86, em nome da autora.

Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A critério da parte autora, caso opte pela restituição do valor recebido do requerido, caberá ao banco fornecer um boleto para tal fim.
”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença.

A r. Sentença facultou à recorrida a devolução do empréstimo não contratado. Ocorre que o juízo a quo já determinou a restituição em dobro dos valores já pagos pela recorrida e declarou a inexistência de débito. Assim, não cabe à autora ora recorrida decidir se devolverá o valor do empréstimo depositado em sua conta, sob pena de enriquecimento ilícito.

Diante disso, entendo que a devolução do valor referente ao empréstimo deve ser realizada em conta judicial vinculada ao presente feito, razão pela qual merece ser provido o recurso nesse ponto.

Por tais motivos, a recorrida deve devolver ao banco o valor indevidamente depositado. O valor a ser devolvido pela autora, R$ 908,86, (novecentos e oito reais e oitenta e seis centavos), deve ser sem juros ou correção, tendo em vista que não foi solicitado pela mesma.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto para DAR-LHE PROVIMENTO, para a reforma da r. sentença para que seja determinada a devolução do valor referente ao empréstimo, R$ 908,86, (novecentos e oito reais e oitenta e seis centavos), devendo o depósito ser realizado em conta judicial vinculada ao presente feito. Sem condenação em custas e honorários ante o provimento

do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.